Tribunal: STF
Processo: RE 1447091
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE ALEGADA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL E SUSPEITA FUNDADA DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.351/SC:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ARTS. 12 E 14 DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO OU CAMPANAS NO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA PRÁTICA DE CRIME PELO PACIENTE. ENTRADA NO IMÓVEL FRANQUEADA PELA PROPRIETÁRIA. IMÓVEL LOCADO AO PACIENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO VERIFICADA. ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Extrai-se dos autos que os policiais, mediante informação da locadora da residência ocupada pelo paciente, no sentido de que havia uma arma na casa, até lá se dirigiram e, mediante autorização da proprietária do imóvel, nele entraram e apreenderam entorpecentes e munições. Depois da referida apreensão, realizaram ronda pela vizinhança com vista a encontrar o paciente, o que de fato aconteceu, ocasião em que estava ele com uma arma de fogo municiada na cintura.



    2. Em dissonância com entendimento jurisprudencial desta Corte, constata-se que não há nos autos qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, tampouco há notícia de informação acerca da prática de crime pelo paciente, senão o fato de que a locadora do imóvel informou que havia visto uma arma no domicílio. Dessa forma, não está configurado o elemento ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio em questão.



    3. Inviável o prequestionamento do dispositivo constitucional previsto no art. 5º, XI, da CF, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 25).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal Superior contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, pela pretensa divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Menciona “a existência do Tema 280 do STF, sendo necessário registrar que o caso concreto se enquadra nas balizas ali trazidas quanto à legalidade da abordagem policial realizada. Isso porque, adiante-se, a análise do caso pelo STJ olvidou o sopesamento de elementos cruciais: (I) a vítima, proprietária da casa a qual se atribui a invasão pelos agentes públicos, depara-se com um ex-inquilino inadimplente que se negava entregar o imóvel, havendo informações acerca da troca da fechadura e arrombamento da residência pelo acusado; (II) ao tentar conversar com o ora Recorrido, a vítima visualiza sobre a mesa do imóvel uma arma de fogo, sentindo-se ameaçada e amedrontada, motivo pelo qual procura na via pública a força policial e consigna o ocorrido; (III) a entrada no cômodo é franqueada aos milicianos pela proprietária que assume a responsabilidade pela acusação realizada” (sic, fl. 11, e-doc. 40).



    Ressalta a apreensão de “723g (setecentos e vinte e três gramas) de maconha; 1 (um) carregador, com 6 (seis) munições de calibre .380, e 1 (uma) caixa de munição com 19 (dezenove) munições também calibre .380. Iniciam-se buscas pelo recorrido sendo o mesmo encontrado em casa próxima portando uma pistola, calibre .380, marca Taurus, e 10 (dez) munições intactas, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar” (fl. 11, e-doc. 40).



    Assevera que “a entrada dos policiais na residência foi amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, tendo-se em vista a indicação inequívoca de que ocorria situação de flagrante delito em seu interior, ao menos quanto aos delitos do Estatuto do Desarmamento” (fl. 11, e-doc. 40).



    Aponta “a impropriedade da via do habeas corpus ser utilizada para exaurir questão que não está clara, qual seja, a autoridade ou não da proprietária para franquear a entrada dos policiais no cômodo onde estavam os objetos ilícitos” (fl. 11, e-doc. 40).



    Assinala que “o domicílio é inviolável, ressalvada a hipótese de flagrante delito. E, no presente caso, a hipótese de flagrância está perfeitamente demonstrada, pois a consumação do crime permanente, como na hipótese (art. 33 da Lei n. 11.343/06 e arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03), protrai-se no tempo. Portanto, tratando-se da ocorrência de crime permanente no interior de residência, é o próprio art. 5º, XI, da CF que indica a possibilidade de violabilidade do domicílio” (fl. 13, e-doc. 40).



    Enfatiza que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, “ao reconhecer a licitude das provas obtidas na residência, observou plenamente o disposto no art. 5º, XI, da CF e a interpretação do STF no julgamento do RE n. 603.616/RO. E no presente caso não se está falando de ingresso domiciliar baseado em mera denúncia anônima. Ao contrário, tem-se aqui a palavra da proprietária do local, pessoa identificada nos autos e ouvida na Delegacia Policial, inclusive prestando compromisso de dizer a verdade, ou seja, arcando com as responsabilidades pela imputação feita, a qual buscou o apoio do Estado, por meio da Polícia Militar, e contou sobre a existência de arma de fogo no interior do imóvel. O que se viu na sequência, foi a cronologia de buscas justificadas pela vizinhança que acabaram culminando na prisão do Paciente na residência de terceiro justamente portando a arma de fogo compatível com as munições anteriormente encontradas” (fls. 14-15, e-doc. 40).



    Sustenta haver “um conjunto de circunstâncias fáticas aptas a configurar a justa causa para o ingresso no domicílio, em perfeita harmonia com a previsão constitucional do art. 5º, XI, da CF. Percebe-se, assim, evidente distinguishing em relação a abordagens costumeiramente consideradas ilícitas” (fl. 15, e-doc. 40).



    Este o pedido:



    “Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido contrariou o disposto no art. 5º, XI, da CF, requer o Ministério Público do Estado de Santa Catarina o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a licitude das provas angariadas, determinando-se a retomada da ação penal deflagrada e o restabelecimento (ou reanálise da necessidade) da segregação cautelar do Réu” (fl. 16, e-doc. 40).



    3. O recorrido apresentou contrarrazões e pediu a inadmissão do recurso extraordinário. No mérito, requereu o não provimento do recurso (e-doc. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se nos autos que Misael Silveira da Rosa foi preso em flagrante, em 27.9.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) e nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Em 28.9.2022, na audiência de custódia, o juízo da Vara Única da comarca de Correia Pinto/SC converteu a prisão em flagrante em preventiva (Ação Penal n. 5001339-39.2022.8.24.0083). Narrou-se na denúncia:



    “FATO 1 



    No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua das Margaridas, S/N, bairro Pró-Flor, na cidade de Correia Pinto/SC, o denunciado Misael Oliveira da Rosa guardou e manteve em depósito droga, notadamente 723g (setecentos e vinte e três gramas) de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, que, pelas circunstâncias verificadas, destinava-se à venda e/ou fornecimento, ainda que gratuitamente. 



    Consta dos autos que, a locadora do imóvel que o denunciado Misael estava residindo, acionou a Polícia Militar porque viu uma arma de fogo na residência. Com autorização da proprietária do imóvel, os Policiais Militares ingressaram na casa e localizaram o entorpecente dentro de uma mochila de cor amarela, embaixo de um colchão, em um dos quartos da residência, além de munições. 



    Cumpre destacar que a droga apreendida tem sua comercialização e uso vedados em todo o território nacional, conforme Lista F da Portaria n. 344/98, da SVS/MS. 



    FATO 2 



    Nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, o denunciado Misael Oliveira da Rosa, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda 1 (um) carregador, com 6 (seis) munições de calibre 380, e 1 (uma) caixa de munição com 19 (dezenove) munições também calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Na mesma ocasião descrita no Fato 1, os Policiais Militares encontram no interior da mochila do denunciado 25 (vinte e cinto) munições de calibre 380 dentro. 



    FATO 3 



    No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 13h30min, no Bairro São Pedro, próximo ao pesque-pague, na cidade de Correia Pinto/SC, o denunciado Misael Oliveira da Rosa portava e mantinha sob sua guarda, uma pistola, calibre .380, marca Taurus, e 10 (dez) munições intactas, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Decreto n. 3.665/2000).



    Consta do autos que, após a Polícia Militar encontrar os entorpecentes e as munições na residência do denunciado (Fatos 1 e 2), realizaram rondas pela vizinhança, vindo a bordar o denunciado trazendo consigo a arma de fogo municiada na cintura” (e-doc. 10).



    6. Ao denegar o Habeas Corpus n. 5057758-37.2022.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afastou a suscitada ilegalidade na obtenção das provas e na prisão em flagrante do recorrido, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DA PRISÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 



    Havendo consentimento do proprietário, cuja higidez não foi suficientemente infirmada por esta via, que pressupõe a existência de prova pré-constituída, bem como fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso dos policiais na residência alheia, consoante excepciona o art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO” (fl. 1, e-doc. 6).



    Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, para afastar a alegação de nulidade da prova: 



    “Com efeito, não se vislumbra a possibilidade de conceder a ordem postulada, porquanto ausente o vício apontado. (…)



    A coação ilegal em razão da nulidade do processo, embora constitua hipótese legal de cabimento do remédio heroico (art. 648, VI, do Código de Processo Penal), incorpora igualmente caráter de excepcionalidade, cujo reconhecimento para a intervenção na sorte da ação penal originária demanda prova certa e definitiva. 



    Nesse contexto, a tese de ilegalidade das provas colhidas pelos policiais militares e da prisão cautelar, em decorrência da aventada afronta ao princípio da inviolabilidade do domicílio, pode ser conhecida apenas de acordo com as provas pré-constituídas trazidas pelo impetrante e pelos demais elementos constantes dos autos. 



    É firme o entendimento de que ‘a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, porquanto encontra exceções no próprio texto da norma superior (art. 5º, XI). Ainda que não exista consentimento do morador ou determinação judicial, nele é possível adentrar em caso de flagrante delito, desastre ou, ainda, para prestar socorro’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0002596-10.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em 10/10/2017). 



    Logo, havendo fundada suspeita da prática de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal), é lícito o ingresso não consentido dos policiais na residência alheia. 



    Foi esse o entendimento consolidado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 – ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010) – e reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 598.051/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021. 



    Constata-se dos autos originários que a Magistrada a quo, depois de colhidos os requerimentos do órgão do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante, bem como justificou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, apontando o preenchimento de seus pressupostos legais, notadamente a existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública (Evento 10, TERMOAUD1). 



    Veja-se:



    1. DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. Exercendo a atividade de controle da legalidade e cabimento da prisão em flagrante, verifico que o auto lavrado obedeceu às formalidades constitucionais e processuais (art. 5º, LXII e LXIII da CF e arts. 304 e 306, ambos do CPP), haja vista que foi comunicada a prisão e o local onde se encontrava o conduzido ao juiz competente e à pessoa por ele indicada, sendo, ainda cientificado do direito ao silêncio e da possibilidade de nomear advogado para acompanhá-lo. Não fosse isso, também foram ouvidos os condutores e o conduzido, bem como lançada a respectiva assinatura e entregue a competente nota de culpa, obedecido o prazo de 24 horas. Ademais, compulsando o caderno indiciário verifica-se que a autuação decorreu, em tese, de fatos típicos e antijurídicos (art. 14 da Lei n. 10.826\03 e art. 33, caput da Lei 11.343/06), assim como que a prisão decorreu de situação de flagrância, amoldando-se à hipótese do art. 302, I do CPP, pois conforme relatos dos policiais, a guarnição realizava rondas quando foi abordada pela Sra. Angela Maria Rodrigues Possato, a qual relatou que possui uma casa alugada para o tio do investigado, explicando que ele saiu da residência há algum tempo e que não pagava o aluguel, mas que o conduzido Misael permaneceu no local, todavia, também sem efetuar o pagamento mensal. Ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até a residência juntamente de Angela, de modo que ela autorizou a entrada da guarnição e forneceu a chave da casa. No local, foi encontrado uma mochila de cor amarela, contendo um carregador de munição calibre .380 com 6 (seis) munições, uma caixa de munição contendo 19 (dezenove) munições e 723g (setecentos e vinte e três gramas) de substância análoga a maconha. Em rondas pela imediação da residência, foi localizado o conduzido, oportunidade em que foi realizada a abordagem pessoal e encontrado na sua posse uma arma de fogo PT 138 taurus, calibre .380, com 10 (dez) munições intactas, sendo dada voz de prisão ao investigado Misael Silveira Rosa. Ademais, destaca-se que a relação contratual existente entre o investigado e a pessoa de Angela não interfere na flagrância delitiva constatada no caso, na medida em que a prática de crime no interior do imóvel autoriza o ingresso policial no local, convalidando-se eventual irregularidade inicial. Destarte, é inegável que a locadora é proprietária do imóvel. Ainda, não se ignore que o delito de tráfico de drogas possui diversos verbos nucleares, dentre eles, ter em depósito e guardar, cuja execução se protrai no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer tempo enquanto não cessada a permanência da prática, consoante previsão do art. 303 do CPP. Por tais razões, implementados os pressupostos formais (art. 5º, LXII e LXIII da CF e arts. 304 e 306, ambos do CPP) e o material (art. 302, I do CPP), inexistindo quaisquer nulidades no auto de prisão em flagrante e, ainda, estando presentes fortes indícios de materialidade e autoria delitivas, HOMOLOGO a prisão em flagrante do indiciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 14 da Lei 10.826/03.



    A despeito das assertivas lançadas na impetração, a posse do imóvel não ficou suficientemente esclarecida, motivo pelo qual não pode ser afastada de plano a suficiência do consentimento para o ingresso da proprietária, bem como havia indicativos da prática do crime permanente a autorizar a ação dos policiais militares, cuja eficácia poderia ser prejudicada com o passar do tempo. 



    Denota-se dos elementos informativos que o ingresso na residência teria sido precedido de autorização da proprietária do imóvel, bem como da informação fornecida por ela de que o paciente mantinha em sua posse, no interior da residência, uma arma de fogo (Evento 1, INQ1, dos autos n. 5001304-79.2022.8.24.0083). 



    Diante de caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça decidiu: (…)



    Inexistem, outrossim, indicativos nos autos capazes de infirmar, neste prematuro estágio processual, as palavras da testemunha e dos policiais militares, que acabaram reforçadas com a apreensão de munições e acessórios de arma de fogo, além de drogas, no interior da residência e, posteriormente, de uma pistola, calibre .380, da marca Taurus, municiada, que era portada ilegalmente pelo paciente (Evento 1, INQ1, dos autos n. 5001304-79.2022.8.24.0083). 



    A propósito: (…)



    No mais, depois de reforçados os indícios do cometimento de crimes permanentes, tráfico de drogas e posse e porte ilegal de arma de fogo, não há mácula que prejudique a prisão em flagrante do paciente, que teria sido encontrado pelos policiais militares nas proximidades da residência portando ilegalmente uma arma de fogo. 



    Ausente, portanto, ilegalidade que determine a anulação do processo ou o relaxamento da medida cautelar a ser reconhecida por esta via. De mais a mais, a questão poderá ser esmiuçada durante a instrução criminal” (fls. 2-6, e-doc. 7 – grifos nossos).



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, que concluiu pela ilicitude das provas obtidas com invasão de domicílio. Tem-se no voto condutor do acórdão impugnado:



    “Como se vê, a Corte estadual entendeu que não houve invasão de domicílio, considerando, em síntese, a existência de justa causa para entrada no domicílio, diante dos seguintes fatores: a) autorização para entrada e b) indicativos da prática de crime permanente em seu interior. 



    Do que consta nos autos, extrai-se que os policiais, mediante informação da locadora da residência ocupada pelo paciente, no sentido de que havia uma arma na casa, até lá se dirigiram e, mediante autorização da proprietária do imóvel, nele entraram e apreenderam entorpecentes e munições. Depois da referida apreensão, realizaram ronda pela vizinhança com vista a encontrar o paciente, o que de fato aconteceu, ocasião em que estava ele com uma arma de fogo municiada na cintura. 



    Assim, a conclusão alcançada pela Corte de origem destoa da jurisprudência desta Corte, posto que não se extrai dos autos qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, tampouco há notícia de qualquer informação acerca da prática de crime pelo paciente, senão o fato de que a locadora do imóvel informou que havia visto uma arma no domicílio. Dessa forma, não está configurado o elemento ‘fundadas razões’ a autorizar o ingresso no domicílio em questão. 



    Ademais, a alegação de que franqueada a entrada dos policiais pela proprietária do imóvel não assegura legalidade à ação perpetrada, sobretudo porque o imóvel estava locado ao paciente. Com efeito, diante da ausência de mandado judicial, de prévia anuência do morador e de qualquer indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, todas as provas decorrentes dessa atuação policial devem ser reconhecidas ilícitas” (fls. 9-10, e-doc. 25).



    8. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se nos autos que teria havido autorização prévia da proprietária do imóvel para o ingresso e que, na espécie vertente, os policiais expuseram fundadas razões para suspeitar de flagrante de crime previsto na Lei n. 10.826/2003.



    Ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício do recorrido, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência em razão de informação fornecida pela proprietária do imóvel onde o recorrido mantinha em sua posse, no interior da residência, uma arma de fogo.



    Portanto, sendo permanentes os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Na espécie vertente, as informações acolhidas pelas instâncias ordinárias são no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas por essas autoridades judiciárias, no sentido de que o recorrido “mantinha em sua posse, no interior da residência, uma arma de fogo”, sendo essas informações “reforçadas com a apreensão de munições e acessórios de arma de fogo, além de drogas, no interior da residência e, posteriormente, de uma pistola, calibre .380, da marca Taurus, municiada, que era portada ilegalmente pelo paciente” (fls. 4-5, e-doc. 7). 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Neste sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA ANÔNIMA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que é possível ‘a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Precedente.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.428.792-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2023). 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ENTRADA EM DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 603.616-RG, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 10/5/2016. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.411.272-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. (...) 



    2. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de desrespeito à inviolabilidade de domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.11.2022). 



    Confiram-se também as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas, arma de fogo e munições e na prisão em flagrante do recorrido.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.351/SC, considerando válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 5001339-39.2022.8.24.0038, da Vara Única da comarca de Correia Pinto/SC, e que também resultaram na prisão em flagrante do recorrido (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 787.351/SC, ao Desembargador Sidney Eloy Dalabrida, do Tribunal de